Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-87.2024.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – MEDIDA ADOTADA COM BASE NA DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 279-A DO CTB, DIANTE DO EVIDENTE ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E ABANDONO DOS BENS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.